Tribunal: TJES
Processo: 5000046-82.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000046-82.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros
RECORRIDO: JONATHAN AGNEZI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). PRODUTO DEFEITUOSO. AUTOR COMPROU UM APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA. ENVIO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. VÍCIO NÃO REPARADO. PUGNA PELO REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELO MESMO, BEM COMO DANOS MORAIS PELOS TRANSTORNOS SUPORTADOS. (2) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO AS REQUERIDAS MOTOROLA e CNOVA, SOLIDARIAMENTE, A: “[...]
A) RESTITUÍREM ao autor JONATAN AGNEZI o valor pago pelo produto que foi R$ 829,00 (oitocentos e vinte nove reais), atualizados com juros e correção monetária desde a data da compra. B) PAGAREM o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor do autor, atualizado com juros e correção monetária a partir da presente data. [...]”
(4) RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, REQUER A MINORAÇÃO DO DANO MORAL. (5) CONTRARRAZÕES DO AUTOR, EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (6). PARTE AUTORA QUE ENVIOU APARELHO CELULAR DIVERSAS VEZES PARA REPARO, PORÉM O PRODUTO SEMPRE RETORNAVA COM O MESMO VÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (7) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, OBSERVANDO-SE APENAS A REDUÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ADEQUANDO-O À MÉDIA DE CONDENAÇÕES DESSA NATUREZA PERANTE ESSA TURMA RECURSAL. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.